Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-17.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-17.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA CRISTINA PIMENTEL SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que negara provimento à apelação interposta em Ação de Cobrança, na qual se discutia o pagamento de vantagens suprimidas por decreto municipal. A parte embargante alega omissão quanto ao pleito de indenização por danos morais, postulando a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por suposto constrangimento decorrente da supressão de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à análise do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos do julgado, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

A contradição ocorre quando há proposições inconciliáveis no julgado; a obscuridade, quando a decisão não é compreensível; e a omissão, quando o tribunal deixa de se manifestar sobre questão relevante e pertinente ao julgamento.

O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de dano moral decorrente da supressão de vencimentos, assentando que o inadimplemento, por si só, não configura abalo moral indenizável.

A pretensão da embargante visa rediscutir fundamentos já enfrentados, o que desborda do escopo dos embargos declaratórios.

Eventual inconformismo deve ser veiculado por meio do recurso cabível, e não mediante o uso indevido dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A inexistência de vício no acórdão embargado impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que a parte discorde dos fundamentos adotados.

O inadimplemento de verbas salariais, sem prova de consequências extrapatrimoniais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000591-17.2017.8.05.0258
, em que figuram como apelante JOSEFA CRISTINA PIMENTEL SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.